Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. NÃO OBRIGA A MINORAÇÃO DO QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de pensão alimentícia, fixada judicialmente em 30% do salário mínimo, com custeio adicional de plano de saúde e transporte escolar, em favor de filho menor de idade. O apelante alegou alteração em sua condição financeira decorrente de suposta incapacidade laborativa e desemprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração substancial e devidamente comprovada na capacidade financeira do alimentante que justifique a revisão do valor fixado a título de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão alimentícia foi fixada em maio de 2023 mediante acordo entre as partes, portanto, é recente a ponderação do contexto norteador do equilíbrio entre necessidade e capacidade.
4. A prova documental apresentada não demonstrou de forma inequívoca modificação na situação financeira do alimentante.
5. O relatório médico e o acompanhamento psicológico não evidenciam incapacidade laboral permanente ou severa.
6. A atividade profissional permanece a mesma (barbeiro/cabeleireiro), não sendo comprovada a alegada perda de renda.
7. As necessidades do alimentando, criança de 07 anos, são presumidas e não demonstram redução.
8. Inexistente prova de alteração fática significativa, inaplicável o disposto no art. 1.699 do Código Civil.
9. Correta a aplicação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade pela sentença recorrida.
10. Mantida a obrigação alimentar fixada e majorados os honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da pensão alimentícia exige demonstração cabal de modificação significativa na capacidade financeira do alimentante. 2. A alegação genérica de desemprego ou enfermidade sem prova suficiente não é apta a ensejar redução do encargo alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 373, I e II; 85, §11; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1956919, 1950930, 1947363, 1948631.